Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES NÃO ELIDIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi citado e compareceu à audiência. Logo, tomou conhecimento da demanda e de seu teor, mas não apresentou contestação impugnando às alegações da autora.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. O contrato de locação não exige forma especial e, bem por isso, pode ser ajustado verbalmente. Dessa forma, decretada a revelia e não elidida a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, deve ser confirmada a sentença que condenou o réu a pagar o aluguel no valor reclamado na inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.